Tribunal: TJPA
Processo: 0002301-61.2017.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002301-61.2017.8.14.1875

APELANTE: ANDERSON JOSE ALVES CORREA

ADVOGADO DATIVO: ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO PRÓPRIO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.

GRAVE AMEAÇA.

SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA.

PENA DE MULTA.

CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Penal interposta por Anderson José Alves Correa contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas – Santarém Novo, que o condenou pelo crime de roubo próprio (art. 157, caput, do Código Penal) a uma pena de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do apelante requereu a reforma da sentença, pleiteando a desclassificação do crime de roubo para furto simples (art. 155 do CP), sob o argumento de que não houve emprego de arma ou grave ameaça, e subsidiariamente, a isenção do pagamento da multa e a concessão da gratuidade da justiça. Alegou que a vítima apenas entregou o celular após um diálogo, sem sofrer coação, e aventou a possibilidade de furto privilegiado.

III. Razões de decidir

Não foi acolhido o pedido de desclassificação para furto, entendendo que a materialidade e a autoria do crime de roubo foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, reconhecimento pessoal, confissão do apelante em audiência e, principalmente, pelo depoimento da vítima e do policial civil. O depoimento da vítima narrou de forma clara a
grave ameaça
sofrida, descrevendo que o apelante simulou estar armado, chegando a ameaçá-la de morte caso não entregasse o aparelho. A simulação de porte de arma e a ameaça de agressão letal configuram a
grave ameaça
elementar do crime de roubo.

Quanto ao pedido de isenção da pena de multa, destacou-se que a insuficiência financeira não é motivo para a isenção, pois a multa integra o preceito secundário do tipo penal. Em relação às custas processuais, foi mencionado que o pagamento é um efeito da condenação, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal. Contudo, a possibilidade de isenção ou sobrestamento das custas e da multa em razão da miserabilidade jurídica deve ser apreciada pelo Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o Tribunal conheceu do recurso de apelação, mas
negou-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes:
Art. 155 do Código Penal, Art. 157, caput, do Código Penal, Art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, Art. 804 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
Habeas Corpus n. 172.757/RJ do STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.951.081/DF do STJ, Agravo Regimental no REsp 1708352/RS do STJ, Acórdão n.1004105 do TJDFT.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0002301-61.2017.8.14.1875

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS – SANTARÉM NOVO

APELANTE: ANDERSON JOSÉ ALVES CORREA

ADVOGADA: ANA KÁTIA DE SOUZA PARENTE, OAB/PA 12.054

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANDERSON JOSÉ ALVES CORREA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas – Santarém Novo, que o condenou pela prática do crime descrito no art.
157, caput, do Código Penal (roubo próprio), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprido inicialmente em regime aberto.

A denúncia foi recebida na data de 29 de junho de 2017.

Após instrução regular do feito, em 20 de janeiro de 2021, a ação penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o acusado pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, caput, do Código Penal.

Inconformada com a decisão, a defesa do acusado interpõe recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
(5/3/2024), a defesa requer a desclassificação para o crime tipificado no art. 155, do CP (crime de furto) e, subsidiariamente, a isenção do pagamento de multa, além da concessão da gratuidade da justiça.

Em
contrarrazões
(1/4/2024), o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, negado provimento do apelo interposto.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, em
parecer
datado de 16/4/2024, manifestou-se pelo conhecimento em parte e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de desclassificação do crime de roubo próprio para furto simples, por entender que, apesar de ter confessado a prática do crime, não empregou qualquer tipo de arma própria ou imprópria, e que não tinha o intento de produzir grave ameaça para a consumação do delito, portanto, não há a caracterização da violência, a tipificar o crime de roubo.

Sustenta a defesa que a vítima apenas narrou que o acusado pediu o celular e se foi havendo inclusive um diálogo que não condiz com uma situação de coação por grave ameaça. Alega, ainda, a possibilidade de se tratar de furto privilegiado.

Entendo que
não assiste razão à defesa
em seu pleito de desclassificação.

Conforme bem salientado no decisum do juiz primevo, a
materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo restaram devidamente comprovadas
pelos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. Em especial, destaco o
Auto de Prisão em Flagrante
, o
reconhecimento pessoal do acusado
, a
confissão do apelante em audiência
(reconhecendo a subtração do celular ao dizer "perdeu, perdeu") e, principalmente, o
depoimento da vítima, Daniele da Rosa Silveira
,
tanto em sede policial quanto corroborado pelo depoimento do policial civil Leônidas da Silva Donza, em juízo.

A vítima, em seu depoimento perante a autoridade policial, foi clara ao narrar a
grave ameaça
sofrida, descrevendo que o apelante desceu da bicicleta, colocou a mão sob a camisa, simulando estar armado, e disse:
"PERDEU, PERDEU, PASSA O CELULAR"
. Mais grave ainda, a vítima relatou que, ao reagir dizendo que o acusado não tinha arma, este retrucou:
"se tu não me der o celular eu vou te dar um tiro"
.

Ora, a
ameaça de morte proferida pelo apelante
é inequívoca e suficiente para caracterizar a grave ameaça elementar do crime de roubo, causando temor na vítima e levando-a a entregar o bem subtraído. A alegação da defesa de que houve um "diálogo até longo" que afastaria a grave ameaça não se sustenta diante da contundente narrativa da vítima sobre a intimidação sofrida, que culminou na entrega do aparelho celular.

Ora, caso não tivesse sofrido uma grave ameaça, certamente não entregaria seu celular, cujo valor econômico é considerável.

A simulação de porte de arma e a ameaça de agressão letal configuram a grave ameaça apta a descaracterizar o crime de furto.

Ressalte-se que o Réu, preso em flagrante delito logo após o crime, confessou a prática delitiva em juízo.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa,
não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo, uma vez que o recorrente rendeu a vítima com um simulacro de arma de fogo,
não havendo como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.”

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA MULTA

Sobre a aplicação e o pagamento da pena de multa, inicialmente, destaca-se que a condição de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Já quanto às custas judiciais a que o recorrente foi condenado a pagar não lhe é dado o direito de isenção do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição, é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Desse modo, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, incabível a eximição do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Porém, as jurisprudências das Cortes Superiores seguem orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções.

Confira-se trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

3. A dispensa do pagamento de multa e de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu quando a questão não tiver sido objeto de debate durante a discussão da causa. (...).”

(Acórdão n.1004105, 20140310059488APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 534/546). (Grifo nosso).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025